Tribunal: TJDFT
Processo: 0710050-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710050-51.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER APELADO: CARLOS FERNANDES VIANA ALVES, REBECA SILVA ARAUJO, ROGERIO ALVES ZACHARIAS DE SOUZA, LUCIVALDO ESCARIAO DA NOBREGA, LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO, MURIA DE JESUS DA SILVA COUTO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de agosto de 2024 16:21:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador